Tribunal: STF
Processo: RE 84729
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-10
Data de publicação: 1976-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL NÃO RECONHECIDO, CONSIDERADA
A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. II. MILITAR. POLICIA
ESTADUAL.
PROMOÇÃO E REFORMA ASSEGURADAS PELA LEGISLAÇÃO LOCAL E EM
CONFORMIDADE COM O ART. 177, PARAGRAFO 1. DA CONSTITUIÇÃO DE 1967,
SEM OFENSA A ELA OU A PRECEITOS OUTROS DE LEI FEDERAL. III. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS
CONSTITUCIONAIS.